Tribunal: TJPA
Processo: 0004445-15.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004445-15.2020.8.14.0028

APELANTE: OSANAM CAVALCANTE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO DE DEZ DIAS-MULTA PREVISTO NO ART. 49 DO CP. INVIABILIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. NORMAL Á ESPÉCIE. PROVIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. APLICAÇÃO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 EM PATAMAR DE 1/5. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena pecuniária decorre do preceito secundário da norma penal. Sendo assim, é inviável o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O limite mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, previstos no art. 49 do Código Penal, não se aplicam à Lei de Drogas, haja vista a especialidade desta Lei em relação ao Diploma Penal.

3.O fato do apelante se deslocar de um município para outro, com distância de aproximadamente 170 km (cento e setenta quilômetros), e pretender transportar o material entorpecente, trata-se de conduta normal à espécie, já contemplada no art. 33, da Lei 11.343/2006, na figura típica de “transportar”, que consiste em levar a droga de um lugar para outro. Culpabilidade neutralizada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004445-15.2020.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: OSANAM CAVALCANTE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORA PÚBLICA NARA DE CERQUEIRA PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
OSANAM CAVALCANTE SOUZA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá-PA, que o condenou à pena de

04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006 (transportar drogas).

Narra a denúncia (ID-14691327) que, no dia 29 de maio de 2020, o apelante com os denunciados, FLÁVIO LEANDRO DA SILVA SOUSA e RAFAEL GALDINA DOS SANTOS, foram presos em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A referida prisão ocorreu quando eles transitavam pela cidade de Marabá-PA, em um veículo da marca/modelo VOLKSWAGEM/GOL, de placa QEX-8689, cor branca, conduzido por FLÁVIO LEANDRO DA SILVA SOUSA, e foram abordados por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Durante a abordagem veicular, foi encontrada uma mochila contendo 6,5 kg (seis quilos e quinhentos gramas) de substância entorpecente (maconha). Diante do ocorrido, os policiais os conduziram até a Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos legais.

Em sede policial, o denunciado RAFAEL GALDINA DOS SANTOS esclareceu que, a pedido de FLÁVIO LEANDRO DA SILVA SOUSA e mediante a promessa de pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), estava se dirigindo à Rodoviária Municipal, onde, com o apelante, embarcariam em um transporte coletivo para transportar a droga à cidade de Parauapebas-PA.

Ofertada e recebida a denúncia e, após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os fatos descritos na peça vestibular. Dessa forma, absolveu FLÁVIO LEANDRO DA SILVA SOUSA e RAFAEL GALDINA DOS SANTOS. E condenou o apelante, nas sanções ao norte descritas. Porém, o absolveu em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Inconformado com a sentença prolatada, por meio da Defensoria Pública,
o réu interpôs a presente apelação.

Em suas razões (ID-1491336), a defesa requer o redimensionamento da pena-base, por entender que o vetor culpabilidade fora valorado negativamente, sem a devida fundamentação. Além disso, pugna pela dispensa ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões
(ID-14691526)
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento (ID-15030921).

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pelas provas constantes dos autos. Sendo assim, passo a analisar os pedidos.

1) DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Inicialmente, quanto ao pleito da dispensa ao pagamento da pena de multa, sob o argumento da hipossuficiência do apelante, esclareço que a pena pecuniária imposta decorre do preceito secundário da norma penal contida no art. 33 da Lei 11.343/2006, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar quaisquer das condutas abstratamente prevista no preceito primário.

Sendo assim, é inviável o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Dessa forma, ante a obrigatoriedade da aplicação da pena de multa cominada cumulativamente ao delito, o pleito de dispensa deve ser desprovido.

Com relação ao pedido de redução da pena de multa ao patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, previsto no art. 49 do Código Penal, esclareço, inicialmente, que o limite mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, previstos no art. 49 do Código Penal, não se aplicam à Lei de Drogas, haja vista a especialidade desta lei em relação ao Diploma Penal.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.347.158, RG/SP, firmou a tese de que “a multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”.

Nesse contexto, o
quantum
da pena pecuniária deve ser fixado proporcionalmente à pena privativa de liberdade cumulativamente cominada, com observância do sistema trifásico. Nesse sentido é o entendimento sólido do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser

estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).

2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.

(REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019.)

Portanto, no presente caso, a pena de multa deve ser calculada a partir do patamar mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa, previsto no preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Assim sendo, o apelo da defesa não merece acolhida.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base por entender que o juízo de primeiro grau, ao valorar negativamente a culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, valeu-se de suporte fático normal à espécie.

Na sentença guerreada, o juízo de primeiro grau valorou negativamente apenas a culpabilidade. E o fez da seguinte forma,
in verbis:

Culpabilidade: acima do normal para os delitos da espécie, tendo em vista ter se deslocado o acusado de município distante mais de 170 km (cento e setenta quilômetros) de Marabá para realizar a traficância.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelante afirmou que foi até a cidade de Marabá-PA com o objetivo de transportar o material entorpecente até a cidade de Parauapebas-PA. No entanto, a empreitada foi obstada pela abordagem policial, que culminou com a apreensão da droga e as prisões em flagrante do apelante e demais denunciados.

Nessa linha, o fato do apelante se deslocar de um município para outro, com distância de aproximadamente 170 km (cento e setenta quilômetros), e pretender transportar o material entorpecente, trata-se de conduta normal à espécie, já contemplada no art. 33, da Lei 11.343/2006, na figura típica de “transportar”, que consiste em levar a droga de um lugar para outro. Portanto, a redução da pena-base ao mínimo legal é medida que se impõe, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal.

Súmula nº 17-TJ-P
A. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Portanto, neutralizo referido vetor e redimensiono a pena-base ao mínimo legal. Assim sendo,
na primeira fase da dosimetria
, a pena fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria
, verifico que a sentença primeva não merece retoques. Portanto, mantenho o que foi fixado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, não há agravantes a serem consideradas. No entanto, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Sendo assim, nesta fase, fixo a pena em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e, proporcionalmente, 416 dias-multa.

Outrossim, em relação à
terceira fase da dosimetria
, não há o que ser reparado.

Trata-se de tráfico privilegiado, uma vez que o apelante satisfaz os pressupostos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quais sejam, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Nessa linha, o juízo sentenciante aplicou a redução no patamar de 1/5 (um quinto). E deixou de aplicar a redução máxima (dois terços), prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, fundamentando sua decisão na quantidade da droga transportada, vejamos:

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 a qual foi fixada no seu patamar de 1/5 (um quinto). Deixo de aplicar o patamar máximo de 2/3 (dois terços) tendo em vista a grande quantidade de droga transportada.

O entendimento do juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento das Cortes Superiores sobre a matéria, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição da pena, atinente ao tráfico privilegiado.
Verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. Ainda, acerca do tema, Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

[...]

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Sendo assim, a expressiva quantidade de droga apreendida, seis quilos e quinhentos gramas de “maconha” - Laudo Toxicológico Definitivo (ID-14691334), justifica o reconhecimento da diminuição em fração intermediária de 1/5 (um quinto).

Assim, mantenho a referida causa de diminuição em 1/5 (um quinto).

Portanto, em definitivo, fixo a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução, além do pagamento de 332 dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/03/2024